Tribunal: TJSP
Processo: 2018153-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de expedição de alvará de soltura, pois a decisão que determinou a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é ilegal – Constrição não decorreu da decretação da prisão cautelar, mas de condenação proferida por este E. Tribunal de Justiça, quando ainda não transitada em julgado a r. sentença, nos termos do recente julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54 pelo

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de expedição de alvará de soltura, pois a decisão que determinou a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é ilegal – Constrição não decorreu da decretação da prisão cautelar, mas de condenação proferida por este E. Tribunal de Justiça, quando ainda não transitada em julgado a r. sentença, nos termos do recente julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54 pelo C. Supremo Tribunal Federal – Concessão da ordem, convalidando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018153-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante ANTONIO
MOACIR CARVALHO e Paciente EDER CARLOS BELEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM, convalidando-se a liminar proferida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018153-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40.743
2
Voto no 40.743
Habeas-Corpus no 2018153-52.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Impte(s): Antônio Moacir Carvalho
Pacte(s): Eder Carlos Belem
Habeas corpus Pedido de expedição de alvará de soltura, pois a
decisão que determinou a prisão antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória é ilegal Constrição não decorreu da
decretação da prisão cautelar, mas de condenação proferida por
este E. Tribunal de Justiça, quando ainda não transitada em
julgado a r. sentença, nos termos do recente julgamento das ADCs
nos 43, 44 e 54 pelo C. Supremo Tribunal Federal Concessão da
ordem, convalidando-se a liminar.
Vistos.
O Advogado Antônio Moacir Carvalho
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Eder
Carlos Belem, alegando que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mirassol.
Relata o d. impetrante, em resumo, que em
decorrência de determinação do MM Juiz a quo, desde 30/10/2019, o
paciente teve seu direito de ir e vir cerceado, pois foi recolhido à carceragem
da DIG/DISE da cidade de São José do Rio Preto, e em 07/12/2019 foi
transferido ao Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade”, da
mesma cidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018153-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40.743
3
Narra que quando da prisão, o ora paciente
estava empregado, sendo certo que sua família dependia, para seu sustento,
dessa remuneração.
Ressalva a ilegalidade da prisão efetuada,
visto que na condenação em segunda instância foi-lhe assegurado o direito de
ser preso somente após o trânsito em julgado do v. acórdão.
Contudo,
ainda
não
ocorrida
esta
circunstância, visto que interposto, tempestivamente, recurso especial.
Destaca o contido no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal, quanto à garantia de o paciente não ser considerado
culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda
conforme recente decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ressalta que o constrangimento ilegal é
manifesto, diante da decisão do MM Juiz a quo, que determinou a prisão
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Diante do exposto, postula liminarmente, a
concessão da ordem, para o fim de deferir a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente e, que tal ordem seja tornada definitiva no mérito.
O pedido liminar foi deferido (fls. 61/64).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 69/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018153-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40.743
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 73/76, manifestou-se pela concessão da ordem.
É o relatório.
É o caso de se conceder a ordem,
convalidando-se a liminar.
Consoante se observa às fls. 44/49, o ora
paciente interpôs recurso especial protocolado em 03/02/2020.
Consta dos autos que, a r. sentença
proferida em 28/09/2017 determinou que após o trânsito em julgado proceda-
se ao necessário para o cumprimento das penas impostas (fls. 56).
No mesmo sentido, o v. Acórdão proferido
em 24/10/2019 asseverou “Oportunamente, expeça-se mandado de prisão”
(fls. 35).
Entretanto, foi emitido mandado de prisão
em 30 de outubro de 2019, para cumprimento de pena (consulta ao SIVEC).
Por se vislumbrar o constrangimento ilegal
que estaria a sofrer o paciente, pois sua constrição não decorreu da decretação
da prisão cautelar, mas de condenação proferida por este E. Tribunal de
Justiça, sendo certo que a r. sentença condenatória ainda não transitou em
julgado, nos termos do recente julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54 pelo C.
Supremo Tribunal Federal é o caso de se manter a soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018153-52.2020.8.26.0000 -Voto no 40.743
5
Diante do exposto, CONCEDE-SE A
ORDEM, convalidando-se a liminar proferida.
SÉRGIO RIBAS
Relator